Tribunal: TJSP
Processo: 2280989-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – interpelação judicial - gratuidade de justiça – concessão a pessoa jurídica – possibilidade - hipossuficiência financeira demonstrada – precedentes - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280989-14.2019.8.26.0000, da Comarca de General Salgado, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS, é
agravado JOSEMAR ROGÉRIO MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280989-14.2019.8.26.0000 -Voto no 8494 FH
2
Voto n. 8494 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2280989-14.2019.8.26.0000
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social -
CRHIS
Agravado: Josemar Rogério Mantovani
Agravo de instrumento interpelação judicial - gratuidade de
justiça
concessão a pessoa jurídica
possibilidade -
hipossuficiência financeira demonstrada precedentes - recurso
provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Companhia Regional de
Habitações de Interesse Social - CRHIS em recurso de agravo de
instrumento extraído destes autos de interpelação judicial que move em
face de Josemar Rogério Mantovani; sustenta desacertada a decisão
que trouxe indeferido o pedido de gratuidade; insiste no benefício,
destacando a possibilidade de seu deferimento a pessoas jurídicas; diz,
demais, apontando os prejuízos informados nos últimos balanços
patrimoniais, de sua grave situação financeira, o que bastante ao
alicerce da concessão da benesse.
Recurso tempestivo e sem preparo dado o seu objeto,
com deferimento do pretendido efeito suspensivo (fls. 119/1120).
É, em síntese, o necessário.
A benesse pretendida veio negada nos seguintes
termos: “No caso em tela, tenho que não demostrado
se tratar de
pessoa necessitada
nos termos da legislação
vigente, não fazendo jus
ao benefício
da assistência
judiciária
gratuita. Desta forma, determino
a
parte Requerente
que comprove
o recolhimento
das custas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280989-14.2019.8.26.0000 -Voto no 8494 FH
3
de ingresso,
bem como da taxa previdenciária
relativa à procuração

"adjudicia",
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento
da
distribuição,
nos termos do artigo 290 do Código de Processo
Civil.” (fl.
90 dos principais).
Colhe, respeitada a convicção do d. magistrado “a
quo”, a insurgência: é de se ver, com efeito, o disposto na Constituição
Federal, precisamente em seu art. 5o, inciso LXXIV, ou seja, o “Estado
prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência
de recursos” ; a concessão do benefício a pessoas jurídicas
é permitida, mas imprescindível, ao seu alicerce, a demonstração da
precariedade financeira (Súmula n. 481 STJ).
O artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil, da
mesma sorte, autoriza o deferimento da benesse a pessoas jurídicas,
com nota de que a presunção de miserabilidade não lhes é aplicável
artigo 99, §3o, CPC/15.
Pois
bem;
a
agravante/autora
se
declarou
impossibilitada de suportar as custas do processo sem prejuízo do
sustento próprio, e isso à vista da grave situação financeira em que se
encontra; a afirmação, em cotejo com elementos outros - natureza da
demanda e documental acostada (últimos balanços patrimoniais)

alicerça o reconhecimento da hipossuficiência financeira, o que a
autorizar a concessão do benefício.
Vejam-se, na direção, julgados deste e. Tribunal de
Justiça onde como parte figura a agravante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que denega os
benefícios
da
assistência
judiciária
gratuita

Pretensão
à
sua
reforma

Admissibilidade

Agravante que demonstra fazer jus à benesse -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280989-14.2019.8.26.0000 -Voto no 8494 FH
4
Inteligência do art. 98, do CPC/2015 e da Súmula 481,
do STJ Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2109360-69.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; j. 13/11/2019)
Agravo de Instrumento
Notificação
Pedido de
Assistência Judiciária - Companhia Regional de
Habitações
de
Interesse
Social

CRHIS
-
Possibilidade da análise do pedido apesar da não
intimação da agravada
Inexistência de prejuízo

Agravo conhecido e provido. (Agravo de Instrumento
2089336-20.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Almeida
Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; j. 07/11/2019)
JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
jurídica

Demonstração efetiva da incapacidade financeira

Benefício deferido
Recurso provido para esse fim.
(Agravo de Instrumento 2219777-89.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; j. 22/10/2019)
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento ao recurso, com a consequente concessão à
agravante/autora do benefício da gratuidade.
TÉRCIO PIRES
Relator